Tribunal: STM
Processo: 7000535-11.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRERROGATIVAS DO ADVOGADO. TESES REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. ENDEREÇO DE OUTREM. CONDUTA FRAUDULENTA. MATERIALIZAÇÃO DO ILÍCITO. DOLO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Se houver sólidos fundamentos e inexistir prejuízo à parte, o indeferimento de pleito para adiar atos processuais programados não viola as prerrogativas do advogado, podendo configurar o intuito protelatório do requerente. Preliminar de nulidade processual, suscitada pela Defesa (suposta infringência aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da inobservância das prerrogativas da Advocacia), rejeitada por unanimidade.
2. O novo defensor constituído assume o processo no estado em que se encontra. Nessas condições, inexiste embasamento para ensejar a reabertura de prazos ou o adiamento de atos designados. O feito será impulsionado conforme os cânones constitucionais, os quais preconizam a qualidade da prestação jurisdicional, a sua efetividade e a celeridade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
3. A formalização da Solicitação de Auxílio-Transporte, perante Organização Militar, com a indicação de endereço de outrem como próprio, acompanhado do respectivo comprovante de residência, configura o crime de estelionato, porquanto a conduta culminou com o recebimento indevido do benefício pecuniário em prejuízo da Administração Militar, ludibriada pelo ardil. Nessa seara, a análise contextual evidencia o dolo do agente, expondo a trama produzida, calcada na insustentável concessão do benefício.
4. A episódica reiteração de conduta ilícita, diante da possibilidade de repetidas conferências documentais pelo agente público, contribui para a identificação da fraude arquitetada. Nessa linha, a ilícita inserção do nome do agente como suposto contratante do serviço prestado por concessionária — distribuidora de energia elétrica, no intuito de comprovar residência, sela a conduta delitiva.
5. Recurso defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000535-11.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB MG64125)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELA DEFESA,
CALCADA NA SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E NA INOBSERVÂNCIA ÀS
PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO EX-CB EX
ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000535-11.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB MG64125)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE
PROCESSUAL. ARGUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA.
PRERROGATIVAS
DO ADVOGADO. TESES
REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SOLICITAÇÃO DE
AUXÍLIO TRANSPORTE. ENDEREÇO DE OUTREM. CONDUTA
FRAUDULENTA.
MATERIALIZAÇÃO
DO
ILÍCITO.
DOLO
DO
AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Se houver sólidos fundamentos e inexistir prejuízo à parte, o indeferimento
de pleito para adiar atos processuais programados não viola as prerrogativas do
advogado, podendo configurar o intuito protelatório do requerente. Preliminar
de nulidade processual, suscitada pela Defesa (suposta infringência aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da inobservância das
prerrogativas da Advocacia), rejeitada por unanimidade.
2. O novo defensor constituído assume o processo no estado em que se
encontra. Nessas condições, inexiste embasamento para ensejar a reabertura de
prazos ou o adiamento de atos designados. O feito será impulsionado conforme
os cânones constitucionais, os quais preconizam a qualidade da prestação
jurisdicional, a sua efetividade e a celeridade. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
3. A formalização da Solicitação de Auxílio-Transporte, perante Organização
Militar, com a indicação de endereço de outrem como próprio, acompanhado do
respectivo comprovante de residência, configura o crime de estelionato,
porquanto a conduta culminou com o recebimento indevido do benefício
pecuniário em prejuízo da Administração Militar, ludibriada pelo ardil. Nessa
seara, a análise contextual evidencia o dolo do agente, expondo a trama
produzida, calcada na insustentável concessão do benefício.
4. A episódica reiteração de conduta ilícita, diante da possibilidade de repetidas
conferências documentais pelo agente público, contribui para a identificação da
fraude arquitetada. Nessa linha, a ilícita inserção do nome do agente como
suposto contratante do serviço prestado por concessionária — distribuidora de
energia elétrica, no intuito de comprovar residência, sela a conduta delitiva.
5. Recurso defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade processual suscitada pela
Defesa, calcada na suposta infringência aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e
na inobservância às prerrogativas da Advocacia, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defesa do ex-Cb
Ex ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb
Ex ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que o condenou, por unanimidade, pela prática do crime de estelionato (art.
251 do CPM), por 5 (cinco) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum).
Na Sentença, o CPJEx, por maioria, impôs ao réu a pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sem a concessão de sursis por vedação
legal (art. 84 do CPM), com o direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto para o cumprimento da sanção.
A conduta do réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
185-09.2017.7.08.0008, instaurado no âmbito do Hospital de Guarnição de Marabá, pela
Portaria n° 004 IPM, de 12.7.2017 (Processo relacionado: IPM nº 0000185-
09.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fl. 9).
A Denúncia, oferecida em 23.8.2019, trouxe a seguinte narrativa fática
(Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 47):
“[...] No dia 26 de maio de 2011 o ex-Cabo ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO
encaminhou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitação de Auxílio-transporte (SAT), no
valor de R$ 488,00 [...]. Na ocasião, apresentou como comprovante de residência uma fatura
de energia da empresa Centrais Elétricas do Pará - CELPA referente ao mês 05/2011, Unidade
Consumidora n. 4953274, em seu nome e no endereço R. Samuel Monção, 1522, Marabá,
CEP 68500-210 (evento 19, documento 4, fls. 36/37).
Segundo informações prestadas pela CELPA em 23/05/2019, tal endereço, de fato, pertenceu
ao ora denunciado no período de 06.04.2011 a 19.04.2014, e estava vinculado à Conta
Contrato n. 4953274 (evento 45, fl. 28).
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, após esse primeiro pedido, o ora denunciado passou a apresentar ao Hospital de
Guarnição de Marabá Solicitações de Auxílio-transporte contendo endereços diversos e
mediante apresentação de comprovante de residência não reconhecidos pela empresa de
energia, conforme segue.
1. No dia 08 de novembro de 2011 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição
de Marabá Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 492,80 [...]. Na ocasião,
apresentou como comprovante de residência uma fatura de energia da CELPA referente ao
mês 10/2011, Unidade Consumidora n. 2792943, em seu nome e com endereço na Av. Duque
de Caxias s/ n, Centro, São Domingos do Araguaia, CEP 68520-000 (evento 19, documento
4, fls. 33/34).
A concessão do benefício, no valor de R$ 450,00 [...], foi publicada no BI nº 202, de
09/11/2011, do HGuMba (evento 19, documento 4, fl. 35).
Segundo informações prestadas pela empresa CELPA em 28/12/2018, a conta referente a
10/2011 e CC 2792943 não existe no banco de dados da empresa, nem a Conta Contrato
supracitada, o que indica que a fatura apresentada é falsa (evento 19, documento 5, fl. 6).
Além disso, a CELPA informou em 23/05/2019, que o ora denunciado estava vinculado ao
endereço R. Samuel Monção, nº 1522, Velha Marabá, Conta Contrato 4953274 no período de
06.04.2011 a 19.04.2014 (evento 45, fl. 28).
2. No dia 03 de maio de 2012 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá nova Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) também no valor de R$ 492,80 [...] e
apresentou como comprovante de residência uma fatura da CELPA com vencimento referente
a 05/2012, Unidade Consumidora n. 2792943, em seu nome e com endereço na Av. Duque de
Caxias s/ n, São Domingos do Araguaia (evento 19, documento 4, fls. 30/31).
A atualização do benefício, no valor de R$ 426,01 [...], foi publicada no BI nº 97, de
24/05/2012, do HGuMba (evento 19, documento 4, fl. 32).
A CELPA informou que emitiu fatura referente ao mês 05/2012 em nome de ALAN ROBSON
RODRIGUES NASCIMENTO, mas na referida fatura consta UC e endereço diversos da fatura
apresentada pelo ex-militar na SAT (evento 19, documento 5, fl. 07). Na fatura efetivamente
emitida pela CELPA, consta a UC nº 4953274 e o endereço na Rua Samuel Monção, 1522,
Velha Marabá/PA (evento 19, documento 5, fl. 09).
Além disso, nas informações prestadas pela CELPA em 23/05/2019, o ora denunciado estava
vinculado ao endereço R. Samuel Monção, nº 1522, Velha Marabá, Conta Contrato 4953274
no período de 06.04.2011 a 19.04.2014 (evento 45, fl. 28).
3. No dia 05 de maio de 2014 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá nova Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 536,41 [...], declarando
residir em outro endereço, na Tv. José Martins, n. 14, Bairro Moisés, São Domingos do
Araguaia/ PA. Na ocasião, apresentou como comprovante de residência uma fatura da CELPA
referente ao mês 04/2014, Conta Contrato n. 15481811, em seu nome e com endereço na Tv.
José Martins, n. 14, Bairro Moisés, São Domingos do Araguaia (evento 19, documento 4, fls.
27/28).
A concessão do benefício, no valor de R$ 536,41 [...], foi publicada no BI nº 96, de
28/05/2014, do HGuMba (evento 19, documento 4, fl. 29).
Segundo foi informado pela CELPA em 01/09/2017, a Conta Contrato n. 15481811 nunca
esteve sob a titularidade do CPF n. 009.021.912-09, pertencente ao ora denunciado (evento
1, documento 2, fls. 235/236). Na realidade, a UC nº 15481811 estava na titularidade de
MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE (evento 19, documento 5, fl. 07). A fatura,
portanto, também foi adulterada.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Procedida diligência no endereço na Tv. José Martins, n. 14, Bairro Moisés, São Domingos
do Araguaia, constatou-se uma casa cujos moradores são o Sr. JOSÉ RIBAMAR DOS
SANTOS e a Sra. CINTIA BRASILINA DA SILVA, residentes na propriedade desde 2012, os
quais informaram que o Sr. ALAN ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO era namorado
de sua filha e que passava períodos em sua casa, mas que a titular da fatura de energia
elétrica referente ao endereço é a Sra. MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE e que não
houve mudança de titularidade da fatura de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 (evento 1,
documento 2, fls. 87 e 212/213, 215/216).
4. Em 10 de março de 2015 o ora denunciado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá outra Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 551,15 [...], declarando
residir no mesmo endereço informado anteriormente, Tv. José Martins, n. 14, Bairro Moisés,
São Domingos do Araguaia (evento 19, documento 4, fl. 25).
Apesar de não constar na OM o comprovante de residência apresentado na ocasião, a partir
de tal Solicitação de Auxílio-transporte contendo declaração de endereço falso, houve
atualização do valor do benefício, para R$ 551,15 [...], segundo publicado no AAR Nr 1 ao
BI nº 69, de 16/04/2015, do HGuMba (evento 19, documento 4, fl. 26).
Segundo informado pela CELPA em 01/09/2017, o endereço indicado estava vinculado à
titular MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE e à Conta Contrato n. 15481811, sendo que
essa conta contrato nunca esteve sob a titularidade do ora denunciado (evento 1, documento
2, fls. 235/236).
5. Por fim, em 30 de agosto de 2016, o investigado encaminhou ao Hospital de Guarnição de
Marabá Solicitação de Auxílio-transporte no valor de R$ 546,35 [...] (evento 1, documento 2,
fl. 14). Na ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura de energia elétrica da
CELPA referente ao mês 07/2016, conta contrato nº 108112546, em seu nome e com o
endereço Tv. José Martins, n. 14, Moisés, São Domingos do Araguaia (evento 1, documento
2, fl. 26).
O ex-Cabo está relacionado entre os militares que apresentaram a nova Solicitação de
Auxílio-transporte, segundo DIEX nº1259-Cont/Hgu Marabá, de 14 de setembro de 2016
(evento 1, documento 2, fls. 56/57).
Segundo informado pela CELPA em 01/09/2017, a Conta Contrato nº 108112546 não existe no
seu sistema, o endereço indicado na fatura está vinculado à titular MARIA LUIZA PEREIRA
DE ANDRADE e à Conta Contrato n. 15481811, a qual nunca esteve sob a titularidade do
ora denunciado (evento 1, documento 2, fls. 235/236).
Durante conferência realizada pelo 1º Tenente MAURO NICOLOW no sítio da CELPA na
internet, constatou-se que a fatura 07/2016 apresentada pelo ora denunciado estava irregular
(evento 1, documento 2, fls. 38/40). O fato foi comunicado ao Diretor do Hospital por meio do
DIEX 1301-Cont/HGu Marabá, de 22 de setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fls. 15/16).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos de
montagem digital na fatura relativa a 07/2016 (fls. 184/188).
A suspensão do benefício foi publicada no Boletim de Acesso Restrito n. 16, de 27 de setembro
de 2016 (evento 19, documento 4, fls. 19 e 23) e, segundo ficha financeira do ex-Cabo, este
passou a receber auxílio-transporte no mês de junho de 2011 e obteve o benefício até o mês de
setembro de 2016 (evento 1, documento 2, fls. 224/229).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo no
importe de R$ 26.438,17 [...], valor não corrigido (evento 19, documento 4, fl. 7).
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo 251, § 3º,
do Código Penal Militar. Isso porque, de forma livre, consciente e voluntária, por cinco vezes,
fez uso de comprovantes de residência falsificados perante Organização Militar, com o
propósito de obter vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e" do Código Penal Militar.
Dessa forma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de ALAN ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, como incurso
nas sanções punitivas do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar [...]”. (Grifos no original.)
A Denúncia foi recebida em 27.8.2019 (Processo relacionado: IPM nº 0000185-
09.2017.7.08.0008, Evento 49).
Entre outros, os seguintes documentos estão colacionados no Processo:
- os autos de IPM, com o Relatório do Encarregado e a Solução exarada pela
Autoridade de Polícia Judiciária Militar (Processo relacionado: IPM nº 0000185-
09.2017.7.08.0008, Evento 1);
- as Solicitações de Auxílio-Transporte (SAT) apresentadas pelo réu entre
maio/2011 e agosto/2016, acompanhadas dos comprovantes de residência e da concessão do
benefício, publicada em BI da OM (Processo relacionado: IPM nº 0000185-
09.2017.7.08.0008, Evento, 1, Doc. 2, fls. 45/56; e Evento 19, Doc. 4, fls. 322/336);
- o levantamento, em perícia contábil, do prejuízo ao Erário, resultando no
montante de R$ 23.365,81 [vinte e três mil trezentos e sessenta cinco reais e oitenta e um
centavos] (Processo relacionado: Apenso nº 7000086-75.2021.7.08.0008, Evento 8);
- o Termo de Reconhecimento de Dívida, de 30.12.2016, sendo que o réu se
negou a assiná-lo (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 19,
Doc. 4, fls. 305/306);
- as informações da empresa concessionária de energia (CELPA) atinentes à
análise das faturas utilizadas na formalização das SAT pelo réu (Processo relacionado: IPM nº
0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. 2, fls. 174/177; Evento 43, fls. 412/414; e
Evento 19, Doc. 5, fls. 348/353);
- as Fichas Financeiras, dos anos de 2011 a 2016, relativas aos pagamentos do
então Cb ROBSON, especificando as rubricas percebidas a título de Auxílio-Transporte
naquele período (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 19, Doc.
5, fls. 360/364; e APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 109, Docs. 2/7);
- o Plano de Chamada da OM, referente aos anos de 2015 e 2016, relacionando
o endereço do militar e o respectivo telefone de contato (Processo relacionado: APM nº
7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 109, Docs. 9/10); e
- o Laudo Pericial nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA [Documentoscopia]
(Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. 6).
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ex-Cb Ex ROBSON foi citado em 31.5.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 60).
As seguintes testemunhas, arroladas na Denúncia, foram inquiridas por
videoconferência (plataforma Zoom): 1) Sr. José de Ribamar Santos; 2) Sra. Cíntia Brasilina
da Silva; e 3) 1º Ten Ex Mauro Nicolow (Processo relacionado: APM nº 7000167-
92.2019.7.08.0008, Eventos 208 e 210).
O Advogado originalmente constituído apresentou rol de testemunhas, entre as
quais estavam, também, aquelas indicadas pelo MPM. Na primeira audiência de instrução, o
novo Defensor, sucessor do primeiro, desistiu da inquirição das testemunhas anteriormente
indicadas (Processo relacionado: APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Eventos 64, Doc. 1;
158, 189, 191, 208 e 210).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa nada requereram
(Processo relacionado: APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Eventos 210 e 213).
O MPM, em sede de Alegações Escritas, ratificando a imputação da Denúncia,
discorreu sobre as 5 (cinco) condutas criminosas empreendidas em continuidade, todas
relativas à prática de estelionato [art. 251, § 3º, c/c o art. 30, ambos do CPM] (Processo
relacionado: APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 218).
Nos moldes acusatórios, o “itinerário ilícito” foi composto pela formulação de
SAT, em 5 (cinco) oportunidades distintas, mediante falsa declaração de endereço residencial,
corroborada pelo comprovante forjado (fatura da CELPA) acompanhando o requerimento.
Segundo o MPM, o prejuízo para o Erário resultou em R$ 26.438,17 (vinte e seis mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), o qual não estaria atualizado.
Por sua vez, em Alegações Escritas, o Defensor, preliminarmente, requereu o
arquivamento do feito, alegando a existência de nulidade processual calcada, num conjunto,
na infringência ao Princípio do Contraditório; no cerceamento de Defesa; e na inobservância
das prerrogativas da Advocacia, o que teria prejudicado a sua estratégia processual (Processo
relacionado: APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 221).
A Defesa, no mérito, alegou a inexistência de crime e a ocorrência do fato em
face de erro da Administração Castrense. Nessa esteira, pugnou pela absolvição do agente,
com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPPM.
O CPJ Ex da Auditoria da 8ª CJM, durante a Sessão de Julgamento, em
31.5.2023, por unanimidade, preliminarmente, indeferiu o pleito nulificante defensivo e, no
mérito, condenou o réu. Na sequência, por maioria (3x2), fixou a pena em 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, por 5
(cinco) vezes em continuidade delitiva, sendo afastada a aplicação do seu § 3º [por maioria
(4x1)]. Alfim, estabeleceu o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção, sendo
negado o sursis (art. 84 do CPM), e concedido o direito de recorrer em liberdade (Processo
relacionado: APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Eventos 242 e 244).
A Sentença foi disponibilizada em 7.6.2023 (Processo relacionado: APM nº
7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 244).
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação, operando-se o
trânsito em julgado para o MPM (Processo relacionado: APM nº 7000167-
92.2019.7.08.0008, Eventos 249 e 257).
Nas Razões Recursais, o Defensor reproduziu, sob nova roupagem, os temas
abordados em sede de Alegações Escritas. Assim, preliminarmente, pugna pelo arquivamento
do feito, alegando a caracterização de nulidade processual, fruto da infringência conjunta ao
Princípio do Contraditório, à Ampla Defesa e à inobservância às prerrogativas da Advocacia.
No mérito, alega a inexistência de crime (ausência das elementares típicas) e a “constituição”
do fato em face de erro perpetrado pela Administração Castrense, emanado de falhas na
fiscalização, sendo insubsistente o dolo do agente. Em decorrência, requer a absolvição, com
fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPPM (Processo relacionado: APM nº 7000167-
92.2019.7.08.0008, Evento 249).
O MPM, em Contrarrazões, sustenta a rejeição da preliminar arguida. No
mérito, pugna pela integral manutenção da Sentença recorrida (Processo relacionado: APM nº
7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 259).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se pelo
conhecimento do Apelo e pela rejeição da preliminar de nulidade. No mérito, pronuncia-se
pelo não provimento recursal, porquanto há provas irrefutáveis da prática ilícita perpetrada
em continuidade, a qual produziu danos ao Erário (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As providências de praxe, relativas à inclusão do feito em pauta de julgamento,
foram adotadas.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
O tema preliminar, desencadeado pela Defesa, será apreciado a seguir.

Preliminar
Nulidade processual (arguição de infringência aos Princípios do Contraditório e
da Ampla Defesa e de inobservância às prerrogativas da Advocacia)

1. O conteúdo e o contexto da nulidade arguida.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa suscita a preliminar de nulidade da Sentença e o consequente
arquivamento do Processo, alegando ofensas ao Contraditório, à Ampla Defesa e às
prerrogativas da Advocacia.
A versão apresentada pelo Advogado decorreria de aspectos processuais,
ocorridos por ocasião do seu ingresso no feito.
Nesse sentido, o Advogado especifica que não patrocinava a Defesa desde a
origem da persecução penal. Aduz que assumiu o encargo defensivo apenas no decurso da
APM.
Por isso, diante dessas supostas peculiaridades, a Defesa requereu prazo para o
estudo dos autos e, ainda, o adiamento da audiência designada. Entretanto, os pleitos restaram
indeferidos pelo Juízo.
Em decorrência, o Defensor mostrou-se ressentido com a postura do Magistrado
a quo.
Ainda, fruto dessas circunstâncias, o Advogado reportou que, durante a
audiência designada perante o Juízo, teria suportado “ameaça” e “coação”. Nesse aspecto,
expôs que a sua eventual ausência desencadearia a nomeação de defensor dativo.
Em
complementação,
enquanto
aguardava
a
concretização
do
substabelecimento do Advogado anterior, a Defesa também pontua que não teria havido
contato com o cliente para cientificá-lo dos fatos, condição fundamental para traçar a sua
estratégia.
Sob essa óptica, o Defensor reclama de desrespeito às prerrogativas do
advogado, diante de suposta subversão à legalidade.
Nessa esteira, o Defensor pondera, in verbis:
“[...] Todo réu tem direito em receber orientações de seu advogado, mas no caso foi
impossível diante do tempo exíguo, mas mesmo assim foi interrogado e ouvidas testemunhas
pela defesa que este procurador sequer conhecia e nunca viu, mesmo tendo manifestado em
audiência, MAIS UMA VEZ CONFORME NA PETIÇÃO, essa questão processual de natureza
grave e ARGUÍMOS FUTURA POSSÍVEL NULIDADE, que não tem como corrigir, tendo o
douto julgador negado, porém, sem fundamento legal, senão insinuando nomeação de
defensor público, o que ocorreu de fato. Este defensor estava lá presente e viu defensor
público nomeado. [...]”.
2. A posição do Relator.
O pleito nulificante não deve prosperar.
A leitura dos autos não retrata, por qualquer vértice, a configuração de violação
aos Princípios pontuados, tampouco às prerrogativas da Advocacia.
3. A abordagem a respeito do tema.
Os reclamos defensivos não prosperam.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A situação apresentada não violou os cânones constitucionais apontados
(Contraditório e Ampla Defesa), nem as prerrogativas do Advogado.
Nesse compasso, os direitos prescritos no Estatuto da Advocacia (Lei nº
8.906/94) foram garantidos, os quais seguem registrados:
Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do
Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.
§ 1 As autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da
Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da
profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu
desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do
advogado nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022) (Renumerado do
parágrafo único pela Lei nº 14.508, de 2022) [...]
Art. 7º São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;
[...]
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração,
quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares,
ainda que considerados incomunicáveis;
[...]
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de
deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito,
mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em
relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão; (Redação dada pela
Lei nº 14.365, de 2022)
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade,
contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;
[...]
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração
Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração,
quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias,
com possibilidade de tomar apontamentos; (Redação dada pela Lei nº 13.793, de 2019)
[...]
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou
na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; [...].
No presente caso, o Magistrado a quo pautou-se pelo respeito à legalidade,
observando as normas inerentes ao exercício profissional do Advogado.
O acompanhamento processual fornece informações relevantes sobre esta
preliminar. Observe-se (APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008):
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Despacho de 14.11.2022, designando audiência na modalidade virtual, em 7
e 8.2.2023, destinada à oitiva das testemunhas arroladas na Denúncia, à inquirição daquelas
indicadas pela Defesa e à qualificação e ao interrogatório do réu (Evento 158);
- o ingresso no feito do novo Advogado (Dr. José Carlos Stephan), ocorrido em
16.1.2023 (Evento 189);
- a Petição defensiva de 18.1.2023, requerendo o adiamento da audiência
designada para a produção de prova oral (Evento 191); e
- o Despacho exarado em 19.1.2023, indeferindo o pleito defensivo, diante da
notada morosidade do trâmite processual [paralização superior a 3 (três) anos], mantendo o
ato processual de instrução criminal, conforme estabelecido. A propósito, no fecho do
Despacho constam os seguintes termos: “Caso o advogado constituído se manifeste
solicitando o adiamento, convoque-se um advogado para atuar como dativo”. (Evento 194).
A marcha processual não endossa as alegações defensivas. Pelo contrário,
demonstra que o Advogado, em razão do ato instrutório designado, teve tempo hábil para se
preparar.
Inclusive, nesse interregno, poderia livremente reunir-se com o cliente (réu) no
intuito de criar estratégias defensivas.
Nesse giro, o adiamento do ato processual sob enfoque seria desnecessário.
Note-se que a insistência defensiva, no sentido de adiar a instrução criminal, foi
registrada na Ata da Audiência. Entretanto, o desfecho foi desfavorável ao pleito do
Advogado. Nesse sentido, os registros da respectiva Ata seguem transcritos (Evento 210):
“[...] Processo nº 7000167-92.2019.7.08.0008/PA – Acusado: ALAN ROBSON RODRIGUES
DO NASCIMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E QUALIFICAÇÃO E
INTERROGATÓRIO. O Presidente da Sessão iniciou a audiência com o Compromisso do
Membro do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 1º Trimestre de
2023: 1º Ten EMERSON PEREIRA DE SOUZA BARROS, presentes, também, na Sede da
Auditoria, os senhores oficiais: Ten Cel NEWTON PEREIRA COSTA JUNIOR, 1º Ten
ALEXANDRE ROBERTO SCHEIBE DA LUZ e 2º Ten CAIO MOURA RIBEIRO; presentes,
remotamente, o Dr. AUGUSTO CLEMENTINO RUFFEIL RODRIGUES, Procurador da
Justiça Militar, e o Dr. JOSÉ CARLOS STEPHAN, Advogado Constituído. Apregoado o nome
do acusado, este compareceu via plataforma Zoom, bem como as testemunhas CÍNTIA
BRASILINA DA SILVA (civil), JOSÉ DE RIBAMAR SANTOS (civil) e o Cap R1 MAURO
NICOLOW. Iniciou-se o ato com o Advogado apresentando Questão de Ordem, informando
que foi constituído há pouco tempo e que não estaria tendo acesso à alguns documentos
juntados aos autos, pois estariam em branco, qual seja, Evento 109, Anexo 10, requerendo a
reconsideração do Juízo quanto ao Despacho proferido no Evento 194, para adiamento da
sessão e estudo dos autos. Pelo Presidente foi esclarecido que o documento a que se refere o
Advogado trata-se de um arquivo em branco e não uma ausência de informação, pois
corresponde ao final de todo o arquivo encaminhado no respectivo Evento, possuindo somente
03 (três) páginas com informação, estando, pois, correto. Pelo Presidente foi determinado
que ficasse registrado o protesto da Defesa, bem como a manutenção do Despacho proferido
anteriormente pelo Juiz Titular, ratificando que o processo é antigo e a Defesa terá
oportunidade de estudar os autos por ocasião da apresentação das Alegações Finais e
julgamento do feito, uma vez que a ora (sic) sessão seria apenas para inquirição de
testemunhas e interrogatório. Após, foi feita a leitura da denúncia. Em seguida, passou-se
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Inquirição das testemunhas, iniciando pelas civis: JOSÉ DE RIBAMAR SANTOS e
CÍNTIA BRASILINA DA SILVA e, por fim, o Cap R1 MAURO NICOLOW, todos prestaram
compromisso de falar a verdade. A defesa manifestou-se informando a desistência de tais
testemunhas, também arroladas nos autos como testemunhas de defesa, entretanto, foram
ouvidas em razão de terem sido arroladas na denúncia. Ato contínuo, a Defesa informou a
desistência de todas as testemunhas arroladas na Defesa Prévia (Evento 64), razão pela qual
passou-se para o Interrogatório e Qualificação do Acusado. Não havendo requerimentos
quanto à fase do Art. 427 do CPPM, conforme manifestação do MPM da Defesa na sessão, foi
determinado pelo Magistrado vistas às partes para apresentação das Alegações Finais
escritas, começando pelo MPM e, em seguida, à Defesa e após será realizado o julgamento.
Por fim, pelo Presidente foi determinado que ficasse consignado que não haveria a Audiência
designada para o dia 08/02/2023, uma vez que a defesa desistiu das testemunhas, ficando
cientes todos os presentes. E, nada mais havendo a tratar, às 16h00 encerrou-se esta sessão.
Do que, para constar, lavrei a presente Ata. [...]”. (Grifos nossos.)
Outrossim, durante a audiência de instrução, o Defensor atuou efetivamente,
demonstrando considerável conhecimento do teor processual. A propósito, na ocasião,
formalizou a desistência quanto à oitiva de testemunhas anteriormente arroladas.
Ademais, o Advogado desconsiderou a orientação do MPM para possíveis
diligências — art. 427 do CPPM. Inclusive, no tocante ao eventual reinterrogatório. Assim, a
Defesa preferiu apresentar os seus argumentos em sede de Alegações Escritas (Evento 208,
Doc. 11).
Portanto, o contexto processual, até o momento, não padece de irregularidades.
3.1. A rejeição da matéria no bojo da Sentença.
A Sentença também enfrentou a temática de nulidade processual.
Naquela ocasião, o pleito defensivo restou refutado sob a seguinte
fundamentação, in verbis (Evento 244):
“[...] Sustenta a Defesa a nulidade do ato de qualificação e interrogatório do réu,
considerando não ter sido garantido ao causídico entrevistar o réu antes da audiência supra,
assim como, sentiu-se ameaçado porquanto foi intimado a apresentar alegações escritas sob
pena do Juiz nomear advogado dativo.
A princípio não se verifica na Ata da audiência de qualificação e interrogatório, registro de
ter o nobre causídico requerido audiência reservada com o réu, antes da respectiva sessão.
Também se ter (sic) registro de ter o Advogado constituído requerido fosse registado, na Ata
de sessão, o indeferimento por ele citado. Por essas razões o pleito há de ser indeferido. No
campo de possível nulidade apontada pelo N. Defensor, em face da indicação de nomeação de
defensor dativo para apresentar alegações escritas, não se pode falar em ameaça quando o
ato é legal, insculpido na regra do art 71 e seus §§ do CPPM, no qual desde o ano de 1969 já
tinha como garantia da ampla defesa; ‘Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido,
será processado ou julgado sem defensor’. É dever do Juiz nomear defensor ao réu cujo
advogado constituído se omitiu em apresentar alegações escritas no prazo legal, o que, em
tese, nos termos do Estatuto dos Advogado configura abandono de causa, quebra da ética
advocatícia. As providências adotadas nestes autos nunca feriram o contraditório e a ampla
defesa. Assim, nesta seara, o pleito deve ser indeferido. [...]”.
4. A jurisprudência.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência tem consagrado que a assunção da causa por novo advogado
não cria o direito subjetivo de dilatar prazos para os atos processuais programados.
Nesse sentido, as Ementas dos seguintes julgados são trazidas à colação:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NÃO
INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NOVOS DEFENSORES. RECEBIMENTO DO
PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERNO
NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Não obstante a Defensoria Pública tenha passado a assistir o Agravante, o qual,
pessoalmente intimado da renúncia dos seus advogados, ocorrida após a interposição do
agravo regimental, não constituiu novo causídico no prazo estabelecido, não é possível suprir
as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se
encontra.
3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido é inviável a análise dos argumentos
suscitados no agravo em recurso especial.
4. Agravo regimental não conhecido”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE. Relator
Ministro Teodoro Silva Santos. Órgão Julgador: Sexta Turma. Julgamento: 12.12.2023.
Publicação: DJe de 15.12.2023) (Grifos nossos.)
“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO
POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque,
segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se
encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais
ou devolução de prazos.
3. Agravo regimental não provido”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP. Relator Ministro
Ribeiro Dantas. Órgão Julgador: Quinta Turma. Julgamento: 13.9.2022. Publicação: DJe de
21.9.2022) (Grifos nossos.)
“Ementa: HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, III, do Código Penal)
– Cerceamento de defesa. Inocorrência – Deficiência ou desídia da defesa técnica anterior.
Declaração unilateral, desprovida de comprovação e que, se o caso, deve ser objeto de
controle deontológico pelo Tribunal de Ética de Disciplina do Órgão de Classe – Ausência de
indicação de testemunha defensiva. Defensor constituído devidamente intimado para
manifestação. Prazo que decorreu in albis. Preclusão. Novo defensor. Assunção do processo
no estado em que se encontra. Reabertura de prazo que configura hipótese de inovação no
ordenamento jurídico, ou seja, ato ‘contra legem’. Precedentes do C. STJ – Falta de defesa
técnica em qualquer momento processual inexistente e eventual prejuízo para o réu não
demonstrado. Inteligência da Súmula nº 523 do STJ – Constrangimento ilegal não
caracterizado – Pleito ‘supletivo' de restabelecimento da liberdade provisória. Não
conhecimento. Insurgência contra ato praticado por esta Instância. Competência do C.
Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 650, § 1º, do CPP. V. decisão colegiada
que decretou a prisão preventiva objeto de habeas corpus perante a C. Corte Superior,
pendente de julgamento – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada”. (TJSP. Habeas
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corpus Criminal 2018217-23.2024.8.26.0000. Relator Desemb. Gilberto Cruz. Órgão
Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri. Julgamento:
19.3.2024. Registro: 19.3.2024.) (Grifo nosso.)
5. A conclusão da preliminar.
Por nenhuma vertente, a pretensão defensiva, em sede de preliminar, alavanca a
nulidade processual arguida.
O Juízo a quo, na orientação do rito processual, atendeu à estrita legalidade.
Nesses termos, a condução do Processo ancorou-se nos cânones constitucionais,
preconizando a qualidade da prestação jurisdicional, a sua efetividade e a celeridade.
A Defesa não foi cerceada no seu mister, sendo que as estratégias traçadas
tiveram espaço perante o Juízo. Assim, o feito seguiu o quanto exigido pelo “Devido
Processo Legal”.
As alegações relatadas, embora possam ter frustrado as expectativas do
Advogado, não causaram prejuízo ao munus defensório, tampouco ao réu, afastando por
completo a tese de nulidade processual.
Nessa linha, destaca-se o teor do Enunciado nº 523 da Súmula do STF, o qual
reza:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, não se reconhece nulidade no
processo penal (pas de nullité sans grief) - art. 499 do CPPM e art. 563 do CPP comum.
Portanto, no plano temporal, o pleito nulificante não procede.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual suscitada pela
Defesa, calcada na suposta infringência aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e
na inobservância às prerrogativas da Advocacia, por falta de amparo legal.

Mérito

1. A especificação do pleito recursal.
A Defesa pugna pela reforma da Sentença recorrida, com a consequente
absolvição do apelante, no tocante à imputação de prática de Estelionato (art. 251 do CPM),
com esteio no art. 439, alíneas “b”, “c” e “d”, do CPPM.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese absolutória calca-se na ausência de dolo do agente e de preenchimento
das elementares típicas. Nesse propósito, a Defesa supõe o erro da Administração, no tocante
à dinâmica do procedimento concessivo do Auxílio-Transporte para o réu.
O MPM, em Contrarrazões, refuta a pretensão defensiva, apontando a
culpabilidade do réu, com o reportado fornecimento de documentos constituintes do
“engodo” (Evento 1, Doc. 3, desta Apelação):
“[...] A lógica do apelo é a seguinte: os documentos de endereço eram apresentados na
Administração Militar, pelo militar requerente do auxílio-transporte, que incluía cópia da
prova de residência, normalmente comprovante da conta de energia elétrica ou de água, e o
comprovante de embarque de empresa de transporte, para se chegar ao local da residência
informada. Uma vez apresentados, a secretaria da OM preenchia o formulário, datando-o, e o
requerente assinava. Assim, quem preenchia e dava andamento no benefício era a OM,
portanto, era a culpada pelo resultado lesivo contra os valores sobre a Administração Militar.
Confesso que nunca tinha presenciado tal argumento para se chegar a argumentação de
ausência de materialidade e de autoria do delito, para fins de absolvição do agente.
Dentro dessa lógica, reconhece-se que o autor entregou documentos falsos e com base na
informação falsa de seu endereço, recebeu valores superiores a que tinha direito como auxílio-
transporte, mas não cometeu o delito porque o documento foi preenchido na OM, que
autorizou a concessão. Assim, errou a Administração, que devia perceber a falsificação e não
conceder o benefício. [...]”.
Delineado o espectro recursal, prossegue-se na análise do mérito.
2. A posição do Relator.
Os argumentos do réu não afastam a sua culpabilidade, a qual sobressalta nos
autos.
Assim, o Apelo da Defesa não procede.
3. A abordagem recursal.
A Defesa alega a ausência de dolo e das elementares típicas do estelionato (art.
251 do CPM) imputado ao réu.
Passo à análise das teses da Defesa.
3.1. O questionável engodo aplicado na Administração Castrense.
A Defesa alega que a rotina adotada pela OM teria afastado a configuração do
crime. Nessa rota, afirma que o agente não teria entregado documento assinado, com
requerimento à Administração.
O apelante pondera que:
- a Secretaria da OM entregava o documento (SAT – Solicitação de Auxílio
Transporte), previamente preenchido, para ser assinado pelo interessado;
- as providências ocorriam sem qualquer intervenção do requerente;
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a obtenção da vantagem financeira e o desfecho do pedido eram incertos (se
concessivo ou não concessivo); e
- o militar, para instrumentalizar o processo administrativo, devia apresentar, tão
somente, a comprovação do local de sua residência.
Nessa narrativa, a Defesa induz que o crime imputado inexistiu, pois o evento
(avaliado como ilícito) teria ocorrido, na sua visão, somente por erro da Administração
Militar.
Logo, a tese de culpa concorrente da Administração constitui o cerne do pleito
absolutório. Sob essa óptica, a suposta negligência da OM resultaria na atipicidade da
conduta.
Noutras palavras, a Defesa sustenta que a concessão do auxílio-transporte
deveria ser constantemente fiscalizada pela Administração. Para esse desiderato, mecanismos
eficientes deveriam confrontar os dados (por exemplo: endereço cadastrado e o indicado na
SAT).
Nas entrelinhas, o recorrente cogita que a OM nada teria feito para aprimorar os
controles relativos às concessões de auxílio-transporte.
Nesse cenário subjetivo de negligência, a responsabilidade seria da própria
Administração, consoante a metodologia adotada para o procedimento.
Como resultante, na perspectiva da Defesa, o crime não se perfez.
No entanto, a pretensão defensiva não deve desaguar na pretendida absolvição.
Ainda que prospere a versão de que o agente assinou documento preparado pela
Sargenteação, no qual foi colocado o seu endereço (em conformidade com o comprovante
fornecido), esse aspecto não elide a culpabilidade atribuída ao réu. Pelo contrário, ao colocar
a sua assinatura, o signatário assente com o conteúdo do documento, tornando-se responsável
pelo que nele consta.
Essa suposta ingenuidade alegada pelo defensor não condiz com qualquer
realidade funcional. Portanto, torna-se argumento refutável.
O aperfeiçoamento dos controles administrativos constitui alvo permanente na
esfera do Poder Público.
Na verdade, não fosse a diligente atuação da Administração, o crime poderia ter
repousado impune por mais tempo.
Com efeito, as irregularidades foram identificadas, fruto da eficiente e analítica
percepção do Cmt da OM. Em primeira mão, ele notou padrão incomum na apresentação dos
comprovantes de residência dos militares solicitantes de auxílio-transporte. Fruto de
desconfianças, as averiguações necessárias deflagradas evidenciaram o ilícito em questão.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impacta que a Defesa tente transferir a responsabilidade da conduta criminosa
para a Administração, sendo esta, inclusive, a vítima imediata a suportar o prejuízo causado.
A Administração Pública deve sempre planejar a melhoria dos seus
procedimentos, visando à sua maior eficiência, em especial para o emprego dos escassos
recursos disponíveis.
Essa busca pelo aperfeiçoamento da Administração Pública inclui os métodos
de detecção dos agentes que agem de má fé, os quais tentam burlar os sistemas de controle.
Procuram as brechas ainda vulneráveis para atacar os cofres coletivos.
No ápice da falta de caráter, o “infrator” maneja os pontos carentes de melhoria
para transformá-los em artimanhas úteis na via do crime.
A alegação defensiva apenas confirma o contexto do delito perpetrado. Ao invés
do arrependimento, envereda para tese que inverte os valores a serem preservados no âmbito
das Forças Armadas. Inclusive, por mais que a Administração sempre atue nas melhorias
procedimentais, a lealdade de seus integrantes perfaz a mais importante ferramenta para o
sucesso da Instituição.
No viés dos aprimoramentos, a Administração Militar precisa da honestidade
dos seus integrantes. Infelizmente, o agente surpreendeu os seus pares mediante traição,
contrariando a confiança nele depositada pela sociedade.
Portanto, o militar que, ao invés de cumprir o seu juramento de dedicação à
Pátria, pratica crimes mediante a percepção de pontos ainda vulneráveis da Administração,
merece a proporcional repressão do Estado.
Como se verá adiante, a ação delituosa atacou/desafiou os modos de controle da
OM, a qual confiou nas informações prestadas pelo agente. Os seus superiores acreditaram na
sua presumida lealdade, até conhecerem as provas em contrário.
Na sua senda, o graduado preencheu a SAT, fornecendo endereço de outrem,
como se fosse dele próprio. Ademais, preparou a conta de energia, em consonância com a
farsa montada, para embasar o referido pedido. O engodo, dirigido à Administração, restou
plenamente evidenciado.
Aspectos reveladores da materialidade constam do Laudo de Perícia Criminal
Federal (Documentoscopia), elaborado em 29.8.2017, o qual, entre outros, examinou a conta
de energia fornecida pelo então Cb ROBSON [competência 07/2016] (Processo relacionado:
IPM nº 000185-09.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. 6):
“[...] Na avaliação das contas apresentadas, o Perito buscou elementos de emendas, rasuras
ou sobreposição nos campos referentes aos endereços residenciais. Durante esta análise não
foram detectados estes elementos de maneira acusatória. Todavia, o logotipo da CELPA e da
COSANPA apresentam sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram
impressos diretamente do arquivo original. É um forte indício, portanto, de montagem digital
das contas apresentadas pois a feitura do restante da conta pode ser montado e realizado com
facilidade em computador, mas a cópia do logotipo requer um arquivo de melhor qualidade e
que usualmente somente a Instituição, no caso CELPA e COSANPA, possuem.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
(...) Conclui-se, portanto, por indicativos de montagem digital nos documentos. [...]”.
Diante do acúmulo de indícios e de provas, o dolo do agente torna-se cada vez
mais evidente, o qual robustece em face dos seus argumentos que invertem valores,
estampando a total ausência de arrependimento. Apontando o erro para a Administração, o
réu denota não se importar com a injusta transferência do ato criminoso para os ombros do
militar que gerenciou os seus documentos na Secretaria.
Na dicção doutrinária em obra de coautoria de Cícero Robson Coimbra Neves e
de Marcello Streifinger
1, no estudo das elementares do crime em tela, induzir alguém em erro
significa:
“[...] incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma
realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em
outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa
a comportar-se da forma como queria o autor. [...]”.
Na complementação ao ensino sobre as elementares típicas do estelionato, os
nominados autores enfatizam a relação de causalidade integrante do ilícito
2:
“[...] A indução ou manutenção do erro, deve-se frisar, é a causa da obtenção da vantagem,
estabelecendo-se, assim, a primeira relação de causalidade exigida pelo tipo: a fraude
praticada pelo autor causando o erro da vítima ou fomentando que esta continue em erro.
O delito em estudo, todavia, possui uma outra relação causal a ser preenchida, consagrando-
se uma dupla relação de causalidade, sem o que o delito não se verificará (ou se verificará,
em alguns casos, sob a forma tentada). Referimo-nos à obtenção de vantagem indevida
gerando prejuízo alheio (que pode ser a própria pessoa induzida ou mantida em erro ou um
terceiro), em função do erro consequente do ardil. [...]”.
No tocante à dinâmica do estelionato, na perspectiva da relação de causa e
efeito, ministra o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt
3:
“[...] A duplicidade do nexo causal está representada por dupla relação de causa e efeito; num
primeiro momento, funciona a fraude como causa, e o engano decorrente do ardil, como
efeito; no momento subsequente, o erro consequente do engano, como causa, e a obtenção da
vantagem indevida e o dano patrimonial correspondente (esses dois representando a segunda
duplicidade). Trata-se, com efeito, de crime de resultado duplo, uma vez que para se consumar
exige a obtenção de uma vantagem ilícita, de um lado, e a ocorrência de um prejuízo efetivo
para a vítima, de outro. A ausência de qualquer desses resultados descaracteriza o estelionato
consumado, restando, em princípio, a figura da tentativa. [...]”.
Numa praxe regular, os Órgãos componentes da Administração Pública mantêm
os seus registros funcionais alimentados pelas informações que emanam de seus próprios
integrantes, na qualidade de responsáveis.
A adulteração e o fornecimento de informações inverídicas despontam como
crime. Na gestão de dados dessa natureza (colheita e manutenção dos registros) reside o
critério da boa-fé administrativa. Nessa esfera, o servidor ou o militar são responsáveis pela
atualização cadastral.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apenas diante de fatos concretos, com o necessário confronto documental,
eventuais violações são desvendadas. Incumbe à Administração fiscalizar e policiar os seus
integrantes, podendo, mediante investigações, descortinar as condutas merecedoras de
repressão.
A trajetória percorrida (iter criminis) pelo agente evidenciou a prática do crime.
Em tempos distintos (ação e resultado múltiplos) identificou-se a presença do elemento
subjetivo do réu — o dolo.
O agente, que fornece dados sabidamente inverossímeis para a Administração,
pratica ilícito (falsidade). Por sua vez, a declaração de endereço, que resulta na maior
indenização (benefício), incrementa outro delito (estelionato).
Fruto desse mecanismo, na episódica entrega de documentos fictícios, há, no
mínimo, o crime de falsidade.
Também, nessa esteira, o fornecimento de endereço residencial de outrem,
como se fosse o seu próprio, instrumentaliza a indução à falsidade ideológica.
Sob o esteio do Princípio da Consunção, predomina a ilicitude configuradora de
crime mais grave — na hipótese, o estelionato.
Nesse panorama, o delito inicial, que será o consunto (absorvido) — falsidade
do documento —, denuncia a rota para a obtenção da vantagem ilícita — crime final — de
estelionato. Nesse contexto, percebe-se a meta do réu: mediante o seu ardil, obter a vantagem
— os valores de auxílio-transporte.
Nesse cenário, o autor passa pela falsidade para aportar o crime mais grave – o
estelionato. O réu primeiro construiu o ardil [a entrega de dados falsos/inidôneos sobre o seu
endereço] e, depois, obteve a vantagem ilícita.
No presente feito, a sequência ilícita relativa ao estelionato restou evidente, com
claro apoio nas provas colhidas.
No primeiro plano, está o delito-meio (referente à falsidade),
instrumentalizando o ardil indutor do erro de outrem (Administração). Logo a seguir, no
segundo plano, identifica-se o crime-fim (estelionato), caracterizado, entre outras
elementares, pela vantagem ilícita obtida, em prejuízo alheio — auxílio-transporte.
Noutras palavras, se apenas tivesse sido apresentado documento inverídico
perante a Administração Pública, o agente incorreria no crime de falsidade.
Entretanto, a obtenção da vantagem ilícita pelo agente, alcançada mediante
engodo, está imbricada com o falsum, caracterizando o estelionato. Por isso, a conduta do
então Cb ROBSON enquadra-se perfeitamente no art. 251 do CPM.
O dolo do agente está explícito, consolidando a sua culpabilidade e a
consequente punibilidade.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reforça-se que a maneira como empreendida a conduta demarca a intenção
criminosa do citado graduado.
Entretanto, a Defesa procura artifícios no intuito de transferir o ato criminoso
do réu para a Administração, supondo a negligência de agentes públicos. Todavia, o
argumento não decola.
Na expectativa absolutória, insinua-se a corresponsabilidade da Administração
pelos delitos cometidos.
O argumento apresentado reproduz ilação desprovida de qualquer sustentáculo
no âmbito processual e ético.
Ademais, está comprovado que o crime, fruto da atuação deliberada do infrator,
restou consumado antes mesmo de ser desvendado pela Administração (caracterização do
dolo do agente).
Para além, suponha-se que a Administração tivesse algum grau de culpa no
engodo. Esse quadro poderia atrair outros acusados, mas não teria força para inocentar o
agente.
Portanto, a ocorrência ilícita está cristalinamente caracterizada, sendo acertado
o enquadramento dos fatos no art. 251 do CPM. Por isso, o argumento de falta de elementares
típicas resta esmaecido.
3.2. O conteúdo probatório e a indicação do montante do prejuízo ao Erário.
A apuração deflagrada desde a fase inquisitorial estruturou sólido embasamento
para a Decisão condenatória.
Note-se que o IPM, fruto da sua proximidade fática, forneceu importantes
provas para o desvelo do crime, as quais puderam ser contraditadas perante o Juízo. Após, o
seu conteúdo foi ainda melhor clarificado na instrução criminal.
Nessa perspectiva, a consistência do Relatório do Encarregado do IPM
esclarece a dinâmica fática, consubstancia a falsidade e estampa a culpabilidade do agente. O
referido arcabouço inicial, corroborado pelas provas oriundas da instrução criminal, também
estabeleceram o suporte para a condenação do agente.
Por oportuno, os registros daquele Relatório, elaborado em 11.9.2017, elucidam
aspectos dos procedimentos iniciados, em datas distintas, pelas SAT subscritas pelo réu,
consoante elencado na Denúncia (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008,
Evento 1, Doc. 3):
“[...] No sentido de verificar ‘in loco’ a situação do imóvel e atual morador do mesmo, no
endereço declarado este encarregado também realizou diligência no endereço do comprovante
apresentado pelo Sr ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO, quando da solicitação do
Auxílio Transporte, qual seja, na Travessa José Martins, 14 Bairro Moisés, São Domingos do
Araguaia/PA, onde constatou que no endereço existia uma casa de alvenaria e que o Sr JOSE
RIBAMAR DOS SANTOS e a Sra CINTIA BRASILINA DA SILVA eram residentes e
domiciliados no local há aproximadamente 05 anos (fl 152 e 155). Para melhor elucidar os
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fatos este encarregado resolveu ouvir como testemunhas os moradores. Logo, em depoimento,
o Sr JOSE RIBAMAR DOS SANTOS e a Sra CINTIA BRASILINA DA SILVA declararam
conhecer o Sr ALAN ROBSON NASCIMENTO que foi namorado de sua filha por 04 anos e
que faziam planos de casar e por isso ele chegou a residir no endereço, supra citado (152 a
153 e 155 a 156).
Da análise das provas até o momento colhidas o Ex-militar ALAN ROBSON RODRIGUES
NASCIMENTO, supostamente apresentou quando para a renovação da Solicitação de Auxílio
Transporte como comprovante de endereço o documento das Centrais Elétricas do Pará —
CELPA, a conta contrato n° 108112546 referente ao mês 07/2016 com vencimento em
15/08/2016, no endereço Travessa José Martins, 14 Bairro Moisés — São Domingos do
Araguaia/PA em seu nome, porém conforme gestão realizada junto a CELPA (fl 175), a
empresa destaca que, a conta contrato objeto de análise (fl 25) ‘não existe em nosso sistema’,
e que através do endereço informado na fatura ‘localizamos a conta contrato correta que é a
de número 15481811 e nunca esteve sob a titularidade do CPF 009.021.912-09’. Desta forma,
este encarregado observa que embora não tenha sido esse o objetivo da diligência junto a
CELPA poderia haver indícios de que o Sr. ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO a
luz da legislação penal militar infringiu o artigo 315, do Código Penal Militar, qual seja
‘Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem
os artigos anteriores’ quando supostamente apresentou documento possivelmente adulterado
para fins de requerer o benefício da renovação do Auxílio Transporte.
Entretanto, em diligência realizada por este encarregado, ‘in loco’, no endereço Travessa José
Martins, 14 Bairro Moisés — São Domingos do Araguaia/PA e corroborado pelo depoimento
das testemunhas o Sr JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS e a Sra CINTIA BRASILINA DA SILVA
(fls 152 a 153 e 155 a 156), moradores do local há 05 anos, ficou comprovado que o Sr. ALAN
ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO morou no endereço supracitado quando solicitou
conforme o mesmo declarou na SAT de 30 de agosto de 2016 (1713).
Em que pese o fato do comprovante de residência do Sr ALAN ROBSON RODRIGUES
NASCIMENTO estar aparentemente adulterado, é de entendimento deste encarregado que o
investigado fazia jus ao Auxílio Transporte, pois ficou evidenciado através da diligência
realizada no local e posterior inquirição de testemunha, que ele era morador no endereço do
comprovante apresentado e declarado na SAT, qual seja, Travessa José Martins, 14 Bairro
Moisés — São Domingos do Araguaia/PA.
Ainda, válido ressaltar que no depoimento do 1º TEN MAURO NICOLOW o Contingente à
época dos fatos ‘não possui registro de protocolo de recebimento da fatura referida, pois o
protocolo existente é o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED),
que só gerou registro por ocasião do envio da SAT, conforme DIEX 1259-Cont/HguMarabá.’
(fl 10 e 11). Desta maneira, no entendimento deste encarregado a relação vinculatória do
comprovante de endereço apresentando como sendo do Sr ALAN ROBSON RODRIGUES
NASCIMENTO encontra-se fragilizada.
Por fim, entende esse encarregado que a prova pericial sobre falsificação do documento em
análise (fl 184 a 186), que está em execução junto ao Perito da Polícia Federal é de suma
importância para concretizar a materialidade de possível crime, ainda que a CELPA já aponte
para tal adulteração.
3.CONCLUSÃO
Pelo exposto e que dos autos consta, conclui-se conforme conjunto probatório já analisado na
parte expositiva do presente IPM, que há indícios de infração nos termos da legislação militar
tipificada no Art 315 do Código Penal Militar, na conduta atribuída ao Sr ALAN ANDERSON
RODRIGUES NASCIMENTO, Ex-militar [...]”.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acervo dos autos, conforme a narrativa acusatória, está integrado pelas SAT
apresentadas pelo réu, entre maio/2011 e agosto/2016, acompanhadas dos comprovantes de
residência e da concessão do benefício, publicada em BI da OM (Processo relacionado: IPM
nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento, 1, Doc. 2, fls. 45/56; e Evento 19, Doc. 4, fls.
322/336).
No tocante aos valores auferidos indevidamente, diante da prática reputada
criminosa, as Fichas Financeiras, dos anos de 2011 a 2016, relativas aos pagamentos do então
Cb ROBSON, especificam as rubricas percebidas a título de Auxílio-Transporte naquele
período (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 19, Doc. 5, fls.
360/364; e APM nº 7000167-92.2019.7.08.0008, Evento 109, Docs. 2/7).
As informações oriundas da empresa CELPA, atinentes à análise das faturas
utilizadas na formalização das SAT pelo réu, elucidam que o nome do agente, nos registros da
concessionária de energia, está relacionado unicamente ao endereço Rua Samuel Monção
(omissis), Velha Marabá, conta contrato (omissis), ao qual esteve vinculado no período de
6.4.2011 a 19.4.2014 (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 43,
fls. 408/414; e Evento 19, Doc. 5, fls. 348/353).
Ainda, compondo esse conjunto, o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Documentoscopia), conforme as suas conclusões dantes destacadas, corrobora a
materialidade do delito sob análise (Processo relacionado: IPM nº
0000185-
09.2017.7.08.0008, Evento 1, Doc. 6).
Consoante fixado na imputação, o agente recebeu os valores indevidos
(majorados) de auxílio-transporte no interregno entre Nov/2011 e Ago/2016.
No período prévio à deflagração das irregularidades, a concessão do benefício
estava coerente com a realidade. Naquela situação, o endereço residencial fixado em conta da
CELPA (ref. Maio/2011) correspondia à Rua Samuel Monção, (omissis), Velha Marabá/PA.
A conduta delitiva dirigia-se à obtenção de significativo incremento no
pagamento do então militar. Nessa direção, ele obteve o reportado benefício, de caráter
indenizatório, atinente a trajeto mais longínquo (deslocamento de São Domingos do
Araguaia/PA até a OM).
O levantamento do prejuízo compôs documentação específica, acostada aos
autos, resultando no montante de R$ 23.365,81 [vinte e três mil, trezentos e sessenta e cinco
reais e oitenta e um centavos], com os necessários abatimentos, e sem a incidência de
atualização
monetária
(Processo
relacionado:
Petição
Criminal
nº
7000086-
75.2021.7.08.0008, Evento 8, Doc. 2).
Consta da tese acusatória que o pleito concessivo de auxílio-transporte indicava
específico endereço, o qual, conforme demonstrado, não correspondia à real residência do
agente, no período analisado.
Para além, há provas de que o réu frequentava a casa de sua namorada à época
(Travessa José Martins, (omissis), Bairro Moisés – São Domingos do Araguaia/PA), local
onde às vezes pernoitava. Mas, efetivamente, aquele não era o seu endereço residencial, o
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual, consoante anteriormente declarado na OM, seria Rua Samuel Monção, (omissis), Bairro
Velha Marabá, em Marabá/PA.
No entanto, ele obteve, junto ao Sr. José Ribamar (pai da sua namorada), a
conta de energia elétrica, sem expor o motivo. Em decorrência, utilizou-se do documento
para embasar a SAT (retratando pleito irregular).
Na realidade, a condição de ROBSON, fruto do referido namoro, seria a de
mero visitante. Os eventuais pernoites naquele endereço não resultam na fixação de
residência.
Todavia, note-se que o agente materializou a ilicitude, tendo forjado documento
— conta da CELPA, relativa ao mês 07/2016 -, no qual dispôs o seu nome como titular do
contrato 108112546. O interesse seria demonstrar, fraudulentamente, a contratação do serviço
de fornecimento de energia elétrica no endereço em questão – Travessa José Martins
(omissis), Moisés – São Domingos do Araguaia/PA.
Na trilha da empreitada, a indicada conta, além das outras também manejadas,
comprovaria a residência (em nome próprio), visando à sua apresentação perante a OM. A
prova é contundente (Processo relacionado: IPM nº 0000185-09.2017.7.08.0008, Evento 1,
Doc. 2, fl. 26).
Na demonstração da culpabilidade do agente, os elementos extraídos da
Sentença, emanados da prova oral, corroboram a culpabilidade do réu. Nesse sentido, a
Decisão condenatória registrou que (Evento 1, Doc. 1, desta Apelação):
“[...] Analisando as provas dos autos, conclui-se, com segurança, que o réu não residia na Av.
Duque de Caxias s/n em São Domingos do Araguaia, nem na Tv. José Martins (omissis), em
São Domingos do Araguaia endereços indicados nas faturas de energia elétrica apresentados
perante a Administração Militar. Na verdade, o próprio réu, em Juízo, afirmou que residia na
Velha Marabá, na Rua Samuel Monção, n. 502.
As testemunhas, JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS e CINTIA BRASILINA DA SILVA, que
residiam no endereço Tv. José Martins(omissis), em São Domingos do Araguaia, disseram em
Juízo, que o acusado passava uns dias na sua residência, mas não morava lá.
Em Juízo o acusado afirmou não ter apresentado perante a administração militar, faturas
adulteradas; que só apresentou o talão no nome do Sr. JOSÉ RIBAMAR.
[...]
Como o estelionato refere-se a crime patrimonial, se tem nestes autos, comprovação do valor
da vantagem ilícita e do prejuízo causado a Administração Militar, elementos indispensáveis
para adequação da conduta ao tipo penal.
Têm-se, pois, nas condutas do acusado, comprovados os elementos do tipo penal: o réu obteve
vantagem ilícita; apresentando documento falso já que ele não residia nos endereços
indicados nos documentos por ele apresentados; fatos que causaram prejuízo à vítima, a qual
foi mantida em erro através de meio fraudulento, e por cinco vezes.
Trata-se de conduta típica, antijurídica e culpável, em número de cinco.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de mesma espécie, e
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve-se considerar a segunda, terceira
e quarta conduta como continuidade da primeira. É o que se chama continuidade delitiva.
[...]”. (Grifo do original.)
Portanto, a materialidade e a culpabilidade do agente foram comprovadamente
fixadas nos autos.
Diante disso, a manutenção da Sentença condenatória impõe-se.
4. A Jurisprudência.
O Tribunal possui, em seu acervo, reiterados julgados similares ao caso sob
análise.
Em situações semelhantes, a jurisprudência do STM está consolidada no sentido
da culpabilidade do agente.
Seguem Ementas de precedentes do STM, tomadas como referencial:
“Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ESTELIONATO. INDICAÇÃO DE
RESIDÊNCIA EM LUGAR DIVERSO A FIM DE RECEBER AUXÍLIO-TRANSPORTE DE
MODO FRAUDULENTO. INDUÇÃO EM ERRO. DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM
INDEVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Há perfeita subsunção da conduta à
norma proibitiva do estelionato quando o agente, mediante declaração falsa, indica endereço
diverso do que realmente servia como sua residência, com o propósito de auferir vantagem
indevida relativa ao auxílio-transporte. O dolo específico está delineado na intenção de
induzir em erro a Administração Militar, a partir do momento em que produziu declaração de
moradia falsa, criando uma distorção proposital para lesar os cofres públicos, numa
modalidade de enriquecimento ilícito. Embargos rejeitados. Decisão unânime”. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 03-19.2007.7.03.0103. Relator Ministro Ten Brig Ar
José Américo dos Santos. Julgamento: 7.4.2011. Publicação: DJe de 15.6.2011) (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO.
ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL.
ADULTERAÇÃO. MONTAGEM DIGITAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. CRIME
IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN CONCRETO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre
no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, o militar da ativa que,
agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz uso de comprovante de residência
falsificado perante Organização Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a
concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte. Laudo pericial a demonstrar,
sem margem para dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia elétrica
utilizada para induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente. Autoria
extraída de provas documental e testemunhal. A tutela jurídica contemplada no delito de
estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, de
modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a outrem. ‘In casu’, o delito se viabilizou
mediante a protocolização de requerimento de solicitação de ‘auxílio- transporte’, sendo certo
que, para a comprovação do local de residência do acusado, este juntou documentos cujos
dados eram divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço informado), tendo
auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos. Incabível a
alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que, no
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte, valendo-se, justamente, dos
documentos apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a Administração
Castrense. Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e condenar o réu nas
sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM. Reconhecimento ‘ex officio’ da prescrição pela
pena ‘in concreto’. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000547-93.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento: 28.4.2022.
Publicação: DJe de 23.5.2022) (Grifos nossos.)
Nesse mosaico jurisprudencial, não há qualquer motivo para que o presente
caso escape da proporcional resposta Estatal.
5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM enfatiza a caracterização do ilícito constante da
imputação (Estelionato — art. 251 do CPM) e o correspondente acerto da Decisão
condenatória.
Nesse sentido, o Parquet indica a existência de suficientes elementos
probatórios, os quais demonstraram a autoria e a materialidade delitivas, ajustadas às
elementares típicas.
Extrai-se do Parecer (Evento 6 desta Apelação):
“[...] Diante de todo o contexto fático acima descrito, constata se a prática do delito de
estelionato imputado ao Apelante. O lastro probatório colacionado aos autos é irrefutável
acerca da materialidade delitiva e sua autoria. A persecução penal desencadeada sob o crivo
do princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa, apontou, com clareza meridiana,
que o acusado não residia nos endereços declarados e as faturas apresentadas não
correspondiam aos bancos de dados da Empresa fornecedora de energia elétrica (CELPA).
Nesse cenário, destacamos a prova testemunhal e a perícia documental, realizada pela Polícia
Federal, assinalaram indubitavelmente adulteração em uma das faturas apresentadas à
Administração Castrense (Laudo nº 469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA - conclusão pela presença
de indicativos de montagem digital na fatura de 07/2016).
Outrossim, insta mencionar que a conduta fraudulenta do Apelante gerou um prejuízo à
administração militar, estimado em regular processo administrativo (...).
Ademais, por coerência e lógica, conclui-se pela responsabilidade penal do Apelante,
sobressaindo dos autos arcabouço probatório suficiente para embasar o édito condenatório
exarado pelo Conselho de Justiça. [...]”.
6. A Conclusão.
O crime constante da imputação restou amplamente demonstrado. A conduta do
agente subsome à pratica de estelionato. As elementares típicas estão perfeitamente
preenchidas, sem qualquer distorção ou deficiência.
Nenhum dos argumentos integrantes da estratégia defensiva, em sede deste
Apelo, merece acatamento.
O acervo dos autos, constituído por conjunto idôneo e harmônico, comprova a
materialidade delitiva e a autoria atribuídas ao ex-Cb ROBSON.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, há sólido embasamento para a manutenção da condenação
imposta ao réu, no contexto da Sentença combatida, a qual se mantém irretocável, diante do
contexto recursal (apenas Apelo defensivo). Por consequência, a Decisão, no quesito da
dosimetria da pena, permanece íntegra.
A conduta perfaz a subsunção ao art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
Para além, inexistem fatores que favoreçam outra solução penal, diferente da imposta ao réu.
Portanto, o desfecho apropriado deságua no não provimento do presente Apelo.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
interposta pela Defesa do ex-Cb Ex ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO,
mantendo íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365984v4 e do código CRC e0e9fbed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 4/11/2024, às 23:5:20
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume único – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2021, pp. 1470/1471.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume único – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1473.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, v. 3 – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 234.
7000535-11.2023.7.00.0000
40001365984 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR